Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732749-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MJC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme determinado em despacho de ID no 40209003 - pág. 1. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2022 12:07:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator